Tribunal: TJSP
Processo: 1001531-25.2015.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de ato administrativo – Alienação de veículo para terceiro – Ausência de comunicação ao órgão de trânsito – Bloqueio da CNH do antigo proprietário em decorrência de infrações de trânsito praticadas após a tradição do bem – Mitigação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento do recurso, para

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de ato administrativo – Alienação de veículo para terceiro – Ausência de comunicação ao órgão de trânsito – Bloqueio da CNH do antigo proprietário em decorrência de infrações de trânsito praticadas após a tradição do bem – Mitigação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, fixada a sucumbência recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155378
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001531-25.2015.8.26.0408,
da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é apelado EDERSON
JUNIO PEDROZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-25.2015.8.26.0408 -Voto no 27.473/20
2
VOTO No 27.473/20
APELAÇÃO No 1001531-25.2015.8.26.0408
COMARCA: OURINHOS
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
APELADO: EDERSON JUNIO PEDROSO
INTERESSADOS: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DETRAN e FERNANDO DIAS NEVES
Ementa: Apelação
Ação anulatória de ato administrativo
Alienação de veículo para terceiro Ausência de comunicação ao
órgão de trânsito Bloqueio da CNH do antigo proprietário em
decorrência de infrações de trânsito praticadas após a tradição do
bem Mitigação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro
Precedentes Sentença de procedência da ação Desprovimento
do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus
próprios e jurídicos fundamentos, fixada a sucumbência recursal.
I Trata-se de ação anulatória de ato administrativo proposta por
Ederson Junio Pedrozo em face do Departamento Estadual de Trânsito

DETRAN e de Fernando Dias Novaes, com o objetivo de remover toda a
pontuação do prontuário do autor junto à autarquia, referente a infrações de
trânsito praticadas após a alienação do veículo Fiat/Tempra, Placa CFU-8905,
possibilitando a renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação CNH.
Narra o autor, em apertada síntese, que o referido bem foi objeto de
financiamento em seu nome, o qual foi regularmente quitado em 02/09/2008.
Posteriormente, novo financiamento recaiu sobre o veículo, desta feita em nome
do corréu Fernando Dias Novaes. Contudo, não foi efetuada a transferência
formal da propriedade junto aos órgãos competentes, razão pela qual o
automóvel permaneceu registrado em seu nome, muito embora não mais lhe
pertencesse quando da prática das infrações de trânsito.
A r. sentença de fls. 229/238, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, “para o fim de determinar a exclusão do prontuário do Autor
da pontuação alusiva aos autos de infrações constantes a fls. 15/23” e obrigar “o
Réu Fernando Dias Novaes, no prazo de trinta dias, a transferir o veículo para
seu nome, ou quem de direito, sob pena do pagamento de multa diária de R$
200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-25.2015.8.26.0408 -Voto no 27.473/20
3
Embargos de declaração opostos pelo DETRAN (fls. 240/242)
foram rejeitados, conforme r. decisão de fls. 248/250.
Inconformado, recorre o DETRAN de São Paulo, alegando que
competia ao apelado comunicar a transferência de propriedade do veículo, nos
termos dos artigos 123, § 1o e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso,
aduz que o autor não interpôs qualquer recurso contra a decisão administrativa
que aplicou a sanção de suspensão do direito de dirigir, deixando o feito transitar
em julgado, de sorte que não se cogita de qualquer mácula do procedimento
administrativo instaurado perante a autarquia. Pugna, ao final, pela inversão do
julgado (fls. 252/259).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 263/265),
julgado em conjunto com o processo no 1001530-40.2015.8.26.0408, em razão da
conexão entre as causas.
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar aplicar-se ao caso em exame o
Enunciado 03 oriundo do Plenário do STJ, no sentido de que “aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC”.
III Feito tal registro, tem-se que o recurso, “data venia”, não
comportam provimento.
Dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro que “no caso
de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao
órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
Muito já se controverteu acerca da correta interpretação deste
dispositivo legal. Afinal, trata-se de obrigação corriqueiramente descumprida ou
cumprida a destempo, e nesse interim o adquirente pode se envolver em
acidentes de trânsito, não pagar os impostos incidentes sobre o veículo, ou
mesmo cometer infrações de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-25.2015.8.26.0408 -Voto no 27.473/20
4
A simples responsabilização solidária do antigo proprietário parece
ser medida extremada em alguns casos, principalmente quando se tem em mente
que a alteração da titularidade do bem nos registros do órgão de trânsito é
incumbência do novo proprietário, nos termos do artigo 123, § 1o, do Código de
Trânsito, cabendo ao alienante tão somente fazer a comunicação da transação.
No tocante às infrações de trânsito
e, consequentemente, à
penalidade de suspensão do direito de dirigir em decorrência destas infrações,
objeto da presente ação por sua vez, tem prevalecido o entendimento de que,
caso não haja a comunicação nos moldes do artigo 134 do Código de Trânsito, o
antigo proprietário realmente responde solidariamente. Porém, não se trata de
uma responsabilidade absoluta, de sorte que ela pode ser mitigada na hipótese de
ficar comprovado que a alienação realmente ocorreu antes da prática das
infrações.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
ALIENAÇÃO DO
VEÍCULO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE (ART. 134
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO).
1. Na interpretação do problemático art. 134 do Código de Trânsito deve-se
compreender que a solidariedade imposta ao antigo proprietário, antes de
realizar no Detran a transferência, é mitigada.
2. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a
comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário,
vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o
Detran comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do
novo adquirente.
3. Não havendo dúvidas, in casu, de que as infrações não foram cometidas no
período em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, não deve ele sofrer
qualquer tipo de sanção.
4. Recurso especial provido” (REsp 965.847/PR, Relatora Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 14/03/2008)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. MULTAS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO.
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E SÚMULA VINCULANTE 10 DO
STF. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-25.2015.8.26.0408 -Voto no 27.473/20
5
transferência
de
propriedade
de
veículo,
deve
o antigo
proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo
de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo
quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do
veículo,
em
momento
anterior
aos
fatos
geradores
das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao
órgão competente de trânsito.
3. Tal proceder não viola o preceito constitucional previsto no art. 97 da CF,
relativo à cláusula de reserva de plenário, tampouco a Súmula vinculante n. 10
do Supremo Tribunal Federal, visto que a decisão agravada procedeu à mera
interpretação sistemática do ordenamento pátrio, sem a declaração de
inconstitucionalidade da referida norma.
4. 'A interpretação de norma infraconstitucional, ainda que extensiva e
teleológica, em nada se identifica com a declaração de inconstitucionalidade
efetuada mediante controle difuso de constitucionalidade' (AgRg no AREsp
524.849/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe
17/3/2016). 5. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 42.9718/RS,
Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21.08.2017).
Em igual sentido: AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, DJe de 01/07/2015; AgRg no REsp 1.418.691/RS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 19/02/2015; AgRg no REsp 1.482.835/RS,
Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 14/11/2014; AgRg no AREsp
811.908/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 29.2.2016; REsp
1.659.667/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 16.6.2017.
No caso em exame, por sua vez, a par de todo o imbróglio familiar
narrado pelas partes, restou demonstrado que a alienação do veículo ocorreu em
momento anterior à prática das infrações de trânsito durante 2012 e 2013.
Com efeito, em 06/09/2010, o autor registrou boletim de ocorrência
junto à Polícia Civil do Estado de São Paulo, noticiando o seguinte:
“Comparece a vítima Ederson nesta unidade policial, informando que em
dezembro de 2005, vendeu seu veículo Fiat/Tempra SX 16 V, Placa CFU 8905
Ourinhos SP, Ano/Mod. 1997, cor azul, Chassi 9BD159577V9189567, o qual
já estava quitado junto ao banco Itaú S/A, portanto, sem alienação, para
Fernando Dias Novaes, RG. 30.993.730/SP, CPF 273.994.308-37, o qual
também teria feito um financiamento para adquirir o veículo, desconhecendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-25.2015.8.26.0408 -Voto no 27.473/20
6
vítima em que estabelecimento bancário. Posteriormente à quitação efetuada
por Fernando junto ao estabelecimento bancário financiador, referido veículo
foi vendido para outra pessoa de nome Cleber, que posteriormente o vendeu
para outra pessoa de nome Cilso, que posteriormente o vendeu para outra
pessoa de nome Jorge, sendo este um libanês, o qual também já teria vendido o
veículo para um terceiro, este último desconhecido da vítima, residente na
cidade de São Paulo SP. Ocorre que o veículo até a presente data permanece
em nome da vítima, não sabendo esta informar o porquê de não ter sido
transferido desde quando o vendeu para Fernando Dias Novaes, pois este
adquiriu o veículo através de financiamento, fato que exige a transferência.”
(fls. 07/08)
Cumpre ressaltar que tais informações são corroboradas por telas
sistêmicas do Sistema Nacional de Gravames acostadas às fls. 26/27, que
indicam a realização de um financiamento pelo Banco Itaú em 03/11/2003 e
outro financiamento pelo Banco Santander em 24/05/2007.
Além
disso,
consta
à
fl.
58
do
processo
no
1001530-40.2015.8.26.0408 cópia da autorização para transferência do veículo
“DUT” datada de 24/05/2007, na qual consta como comprador o corréu Fernando
Dias Novaes (fl. 58), tudo a indicar, portanto, que a alienação do veículo ocorreu
nesta data.
É certo que, ao prestar depoimento pessoal nesta ação, este corréu
não saber por qual motivo o recibo de transferência foi preenchido no seu nome
(fl. 179). Não obstante isso, o seu relato acabou por confirmar, no essencial, o
quanto narrado pelo autor/apelado. O mesmo se diga em relação ao depoimento
de Valdir Novaes, pai do réu Fernando Dias Novaes e ex-padrasto do autor (fls.
181/182).
Tem-se, portanto, que não se pode imputar as infrações de trânsito
praticadas durante os anos de 2012 e 2013 ao apelado. O caso era mesmo de
procedência da ação, merecendo a r. sentença recorrida subsistir, também por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração
dos honorários em 2% (dois por cento), nos termos do § 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
IV Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-25.2015.8.26.0408 -Voto no 27.473/20
7
para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator